Tribunal: STF
Processo: HC 58603
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-18
Data de publicação: 1981-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CONTRA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART 119, INC. I, LETRA G,C/C O ART. 6,
INC. I, LETRA A, DO REGIMENTO INTERNO).
EXISTÊNCIA DE NOTA-VERBAL EXPEDIDA PELA EMBAIXADA DA REPUBLICA
FEDERAL DA ALEMANHA, SOLICITANDO A PRISÃO DOS EXTRADITANDOS,ORA
PACIENTES.
A PRISÃO PREVENTIVA PREVISTA NO ART. 80 DA LEI N 6.815/80, MEDIDA
ENVOLVENTE DE DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADAO, OU SEJA, A LIBERDADE
DE LOCOMOÇÃO, E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA, NÃO
COMPORTANDO DELEGAÇÃO. INVIABILIDADE DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PARA O EXERCÍCIO DE CERTOS ATOS DE NATUREZA POLITICA.
TODAVIA, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O MINISTRO DA JUSTIÇA
ENCAMINHOU, REGULARMENTE, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,LEGITIMOU-SE A PRISÃO DOS PACIENTES (ART3. 80 E PARAGRAFO 2
DO ART. 81, DA LEI N 6.815/80.
PEDIDO INDEFERIDO.